Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-82.2020.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Autora se negou a produzir prova determinada pelo juízo sob alegação de que estaria sendo violado o seu direito de defesa – Inadmissibilidade.
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Ré alega que desconhece a renegociação de dívida firmada entre seu genitor e a instituição de ensino,

Ementa:

PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Autora se negou a produzir prova determinada pelo juízo sob alegação de que estaria sendo violado o seu direito de defesa – Inadmissibilidade.
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Ré alega que desconhece a renegociação de dívida firmada entre seu genitor e a instituição de ensino, credora do débito – Descabimento – Elementos dos autos demonstram que a dívida foi renegociada pelo genitor e responsável financeiro da ré e não há prova em contrário que infirme a conclusão do juiz sentenciante – Ação de cobrança procedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.
Recurso desprovido.